Tribunal: TJDFT
Processo: 0753084-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753084-63.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o feito encontra-se sentenciado (id 234770424 – autos principais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 12 de junho de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR